Tribunal: CARF
Processo: 10120.015748/2008-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10120.015748/2008-60 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.939 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
15 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
LUIZ OSMAR CRUVINEL DO COUTO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Podem ser deduzidas as despesas médicas, de hospitalização e com plano de
saúde referentes a tratamento do próprio contribuinte, dos dependentes
relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos
quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas de
R$ 13.080,00.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.015748/2008-60
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.939 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.015748/2008-60

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 04/10) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2004 (e-fls. 49/54), onde se apurou Dedução Indevida de Dependente,
Dedução Indevida de Despesas Médicas, Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi e
Dedução Indevida de Despesas com Instrução.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 01/03), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 65/71):
O contribuinte teve ciência do lançamento em 11/11/2008, conforme documento de
Edital no 07/2008 (fls. 39/40) e, na mesma data apresentou impugnação, em petição de
fls. 01/03, acompanhada dos documentos de fls. 04/33, na qual alega, resumidamente, o
quanto segue:
- que não recebeu a Notificação de Lançamento, devido ao fato de seu atual endereço
ser rua 14, quadra 13, lote 08/10, Parque Buritis II, conforme alteração feita na
DIRPF/2008;
- que somente tomou conhecimento do fato por meio de terceiros que viram o aviso
afixado no mural da Receita Federal de sua jurisdição;
- que junta aos autos a documentação comprobatória das despesas médicas, da
Contribuição Previdenciária Privada/FAPI e das despesas com instrução informadas na
DIRPF/2004;
- que, à vista do exposto, solicita o acolhimento da impugnação e o cancelamento da
Notificação de Lançamento.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 6a Turma da DRJ/BSB em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
DEDUÇÃO INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI.
São dedutíveis, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, os
pagamentos de Contribuições para entidades de previdência privada domiciliadas no
País, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência Social, comprovados mediante
documentos hábeis e idôneos e obedecido o limite legal.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTES. CÔNJUGE. FILHOS. REQUISITOS
LEGAIS.
São considerados dependentes, para fins de dedução na Declaração do Imposto de
Renda, o cônjuge e os filhos até vinte e um anos.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. REQUISITOS
LEGAIS.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
estabelecimentos de educação pré-escolar, incluindo creches, de 1o, 2o e 3o graus, cursos
de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
observado o limite permitido para o respectivo exercício.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A comprovação por documentação hábil e idônea de parte dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa no
restabelecimento das despesas até o valor comprovado.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.939 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.015748/2008-60

Cientificado do acórdão de primeira instância em 22/09/2011 (e-fls. 78), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 19/10/2011 (e-fls. 80) contendo os
argumentos a seguir reproduzidos:
1 - O auto tem como procedência a rejeição de recibos de despesas medicas, em razão
de não constar o n.o do registro profissional das despesas lançadas.
2 - Inconformado com a rejeição procurei os profissionais onde todos preencheram o
número de inscrição de seus conselhos, cuja identificação foi feita no mesmo recibo
procedente na data do referido pagamento.
3 - Uma vez identificado os respectivos recibos comprobatórios, consideramos que não
é justo a cobrança complementar do IR.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado recai somente sobre a dedução indevida de despesas
médicas mantida no julgamento de primeira instância e contestada pelo recorrente.
Sobre o assunto, aplica-se o disposto no art. 80 do Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99.
De acordo com esse dispositivo, a dedução restringe-se aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte referentes às despesas próprias, dos dependentes relacionados em sua
Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizadas em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, admitindo-se a indicação dos
cheques nominativos através dos quais os mesmos foram efetuados.
No presente caso, o Colegiado a quo restabeleceu parte dos valores informados na
declaração em exame conforme quadro demonstrativo constante do voto condutor (e-fls. 70).
Em seu Recurso, o contribuinte indica a juntada de documentos com o intuito de sanar as
irregularidades apontadas no acórdão de primeira instância.
Relativamente às despesas com Jairo Borges Ferreira (R$ 6.000,00), Marliseti
Lima (R$ 1.080,00) e Erika Hiromi (R$ 3.000,00), a decisão recorrida aponta a ausência do
número de inscrição no Conselho Profissional dos prestadores de serviço nos recibos juntados à
Impugnação. Não obstante, verifica-se a retificação dos recibos dos dois primeiros profissionais
contém a informação exigida pela primeira instância (e-fls. 85/86), devendo ser restabelecida a
dedução correspondente. Por outro lado, observa-se que o recibo de Erika Hiromi (e-fls. 87) é o
mesmo apresentado anteriormente (e-fls. 30), não havendo reparos a serem feitos nesse ponto.
No que tange à despesa declarada para Martins e Rischellye (R$ 6.000,00),
verifica-se que a glosa fora mantida por falta de informação do profissional odontólogo ou de
nota fiscal emitida pela clínica, exigência suprida pelo carimbo com os dados do Dr. Iris Martins
da Silva nos recibos trazidos pelo recorrente (e-fls. 88/90).
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.939 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.015748/2008-60

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 13.080,00.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital